Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AgR – Agravo Regimental/Interno Autos no 0725486-13.2019.8.07.0000 Agravante: Administradora de Consórcio Nacional Honda Agravado: Diego de Jesus Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (fls. 1-10, Id. 13300666) interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda contra a decisão de fls. 1-3 (Id. 12838766) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator